Tribunal: TJDFT
Processo: 0726587-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE RESCISÃO E RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. INADIMPLEMENTO DO CONSORCIADO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, “Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.”
2. Diante da não comprovação de que a rescisão do contrato de consórcio decorre de má prestação de serviço da administradora, mas, ao contrário, demonstrado que o cancelamento das cotas resultou da falta de pagamento das parcelas por parte do consorciado, impõe-se a resilição do contrato por desistência do consumidor.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, na oportunidade do julgamento do REsp 1119300 (Tema 312), firmou tese no sentido de que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”.
4. Admite-se a dedução de fundo de reserva e multas apenas quando comprovado o efetivo prejuízo causado aos demais consorciados.
5. Descabida a condenação da administradora de consórcio por danos morais em favor do consorciado quando a resilição do contrato decorre da inadimplência do contratante.
6. De acordo com jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
7. O atual Diploma Processual Civil introduziu no sistema jurídico uma ordem de preferência para fixação da base de cálculo da verba honorária mediante a conjugação dos §§ 2o e 8o do seu art. 85, de modo que, existindo condenação, esta deve ser o parâmetro para a fixação dos honorários de sucumbência.
8. Recursos do autor e da ré não providos.